Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710064-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANA AMANCIA DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0029411-65.2013.8.07.0001 ajuizado pelo ora agravante em desfavor de ANA AMANCIA DO AMARAL, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel penhorado e determinou o levantamento da constrição imposta. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora